Tribunal: TJDFT
Processo: 0740282-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA IRRECORRÍVEL. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO CRIAR EXCEÇÕES À REGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, porque o procedimento de produção antecipada de provas não admite recurso.
2. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, sem lide. Por isso, o diploma processual veda a interposição de recurso, “salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário” (art. 382, §4o, do CPC). 2.1. Não é papel do Poder Judiciário criar exceções à regra estabelecida pela legislação, sob pena de deturpar a formalidade existente para o procedimento.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.